Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS COMPROVADA. DESEMPREGO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. A situação de desemprego, para aquele considerado apto ao trabalho, deve ser vista como condição transitória, sendo, por esse motivo, incapaz de justificar a minoração do encargo alimentar fixado dentro da razoabilidade de seu quadro financeiro.
4. A alegação de que o alimentante se encontra internado em clínica de reabilitação também não é suficiente para afastar a responsabilidade de prestar alimentos, uma vez que a saúde física e mental do genitor não o isenta de contribuir para o sustento dos filhos.
5. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve minorar o valor fixado na origem.
6. Recurso conhecido e não provido.